Tribunal: TJES
Processo: 5003409-85.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003409-85.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARCUS ALEXANDRE SILVA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5003409-85.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO(A): MARCUS ALEXANDRE SILVA

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID 16266742) em face da sentença de ID 16266679 que julgou parcialmente procedentes os pedidos de
MARCUS ALEXANDRE SILVA
.

Em breve síntese dos fatos, a parte autora, servidor público estadual vinculado ao Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (Analista Judiciário - Especial), ajuizou a presente ação de cobrança visando o
recebimento de valores retroativos referentes à Promoção do ano de 2016
. Narra que o
direito à promoção foi reconhecido nos autos do Mandado de Segurança Coletivo nº 0036097-44.2016.8.08.0000, impetrado pelo SINDIJUDICIÁRIO/ES
. Relata que, embora a ordem tenha garantido a progressão funcional, os efeitos financeiros ficaram suspensos administrativamente devido à Lei Estadual nº 10.470/2015 e ao desequilíbrio fiscal, sendo implementados em folha apenas em setembro de 2019. Pleiteia, portanto, as
diferenças remuneratórias compreendidas entre a data da impetração do
mandamus
(novembro de 2016) e a efetiva implementação (agosto de 2019).

A sentença de piso (ID 16266679) reconheceu o direito do autor, rejeitando as prejudiciais de mérito, e condenou o Estado ao pagamento das diferenças pleiteadas, respeitando a prescrição quinquenal e os índices de correção aplicáveis à Fazenda Pública.

Irresignado, o Estado do Espírito Santo interpôs Recurso Inominado (ID 16266742), pugnando pela reforma da decisão. Em suas razões, sustenta, em síntese, a impossibilidade de pagamento devido às restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), a legalidade da suspensão dos efeitos financeiros prevista na Lei 10.470/2015 e a ocorrência da prescrição das parcelas.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 16266737), pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela parte Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

A controvérsia cinge-se ao
direito do servidor ao recebimento dos efeitos financeiros retroativos da promoção de 2016, reconhecida judicialmente, durante o período em que vigorou a suspensão administrativa por restrições orçamentárias.

Inicialmente,
rejeito a preliminar de prescrição
levantada pelo Recorrente, sendo pacífico o entendimento de que a impetração de Mandado de Segurança Coletivo interrompe o prazo prescricional para a cobrança das parcelas pretéritas.

In casu,
o MS nº 0036097-44.2016.8.08.0000 foi impetrado em 07/11/2016, assim, a interrupção retroage à data da impetração e o prazo prescricional volta a correr pela metade, nos termos do art. 9º do Decreto 20.910/32, somente após o trânsito em julgado da ação mandamental.

Considerando que a presente ação individual foi ajuizada dentro do lapso temporal legal após o trânsito em julgado do
writ
,
não há que se falar em prescrição do fundo de direito ou das parcelas vencidas no quinquênio anterior à impetração do remédio constitucional.

Dessa forma,
rejeito a preliminar suscitada.

No mérito,
a tese defensiva amparada na
Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF)
e na ausência de dotação orçamentária não se sustenta diante da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo 1.075
,
in verbis:

É ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que
a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000.

Portanto, com base no entendimento do STF, o direito à promoção do servidor (ID 16266649 e 16266651) é subjetivo e decorre do preenchimento dos requisitos legais (Lei Estadual nº 7.854/2004), de modo que, o fato de a Lei Estadual nº 10.470/2015 ter suspendido os efeitos financeiros
administrativos
imediatos não retira o direito ao crédito, nem impede sua cobrança pela via judicial, pois a suspensão administrativa visava adequar o fluxo de caixa momentâneo do Ente, mas não extinguiu a obrigação de pagar.

Ademais, o pagamento decorrente de decisão judicial (via RPV ou Precatório) possui regime próprio e não se confunde com o limite prudencial de despesas com pessoal para fins de concessão administrativa imediata, enquadrando-se nas exceções legais.

Nesse ínterim, convém registrar que a sentença de ID 16266679 observou corretamente que a segurança concedida no MS garantiu a evolução funcional, sendo o reflexo financeiro uma consequência lógica e indissociável que, se não paga administrativamente no tempo oportuno, deve ser adimplida judicialmente.

Por fim, os cálculos apresentados e o período cobrado (novembro de 2016 a agosto de 2019) alinham-se aos limites da lide, visto que a implementação administrativa ocorreu apenas em setembro de 2019, restando correta a condenação ao pagamento do passivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO do Recurso Inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida.

CONDENO
o ente Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55,
caput,
da Lei 9099/95 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC/2015.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)